Tribunal: TJDFT
Processo: 0701611-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A INICIAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão que negou seguimento ao mandado de segurança, por ser manifestamente inadmissível. Alega a parte agravante que não há recurso cabível no âmbito dos juizados na fase de cumprimento de sentença e se houver pugna pela aplicação do princípio da fungibilidade para recebimento do recurso como agravo de instrumento. Pugna pelo recebimento do recurso para apreciação do mérito.
2. Nos termos do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.
II. Questão em discussão
3. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança e extinguiu o processo em observância ao Regimento Interno das Turmas Recursais, posto que a decisão recorrida não se mostrou teratológica ou ilegal.
III. Razões de decidir
4. Com efeito, na expressa dicção do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
5. Na espécie, para se admitir o mandado de segurança, indispensável a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, o que não ocorreu nos autos. Destaca-se que, teratológica é a decisão absurda, contrária à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo.
6. De início, não prospera a tese de que inexiste recurso em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. A Súmula 7/TUJ elucidou que: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. No mesmo sentido, destaca-se o artigo 80, III do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT: “É cabível o agravo de instrumento contra decisão: (...) III. não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”.
6. Da mesma forma, não é possível a aplicação da fungibilidade para recebimento do mandado de segurança como agravo de instrumento em razão de sua manifesta intempestividade. O presente mandado foi ajuizado em 08/07/2024 sendo que os atos impugnados foram publicados em 09/03/2024, logo decorrido o prazo para interposição do recurso adequado. Neste sentido, confira-se precedente: (Acórdão 1407433, 07014101720218079000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no PJe: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Portanto, não se verifica decisão teratológica ou manifestamente ilegal, a ferir direito líquido e certo do ora agravante, uma vez que fundamentada na compreensão jurídica do magistrado acerca dos fatos. Neste sentido confiram-se julgados deste E. Tribunal: (Acórdão 1432945, 07003593420228079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1376722, 07001316420208070000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Dispositivo
8. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.